Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PICCO - CPF: 057.785.469-04 (ADVOGADO), JOSIAS TEIXEIRA COSTA - CPF: 428.620.359-04 (AGRAVANTE), MARIA DE LORDES DA ROSA - CPF: 393.790.869-20 (AGRAVANTE), ADEMIR KURTEN - CPF: 620.549.379-91 (AGRAVADO), ALTAMIR KURTEN - CPF: 403.786.169-00 (AGRAVADO), MARCEL BENTO AMARAL - CPF: 047.332.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002650-88.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS – COPROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não se pode imputar o ônus da indisponibilidade a terceiros alheios a lide.

Plausível a averbação da existência da ação nas matrículas, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002650-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIAS TEIXEIRA COSTA, MARIA DE LORDES DA ROSA

AGRAVADO: ADEMIR KURTEN, ALTAMIR KURTEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto
Josias Teixeira Costa e Maria de Lourdes da Rosa
, de decisão que na Ação Pauliana que movem contra
Ademir Kurten e Altamir Kurten
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens imóveis.

Explicam que a decisão agravada indeferiu a indisponibilidade dos bens com matrículas n. 4.026, 5.158, 5.159 e 5.160, por não se tratar de propriedade única e exclusiva do requerido, ora agravado, Altamir Kurten.

Alegam que não há impedimento legal para que seja decretada a indisponibilidade de bens imóveis na hipótese de haver mais de um proprietário. Realçam que a indisponibilidade pleiteada visa fazer valer o disposto no art. 158 e seguintes do CC.

Reforçam que o agravado Ademir Kurten, em conluio com seu irmão Altamir Kurten, dilapidou totalmente seu patrimônio, com vistas a fraudar seus credores, de maneira que o deferimento da tutela de urgência tem por finalidade garantir o resultado útil do processo.

Alertam que a indisponibilidade pode atingir apenas a parte ideal de propriedade do agravado Ademir Kurten.

Requerem, assim, pela reforma da decisão agravada, para o fim de determinar a indisponibilidade da parte ideal que pertencia ao agravado Ademir Kurten nos imóveis matriculados sob os números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a anotação nas matrículas.

Subsidiariamente, deve-se proceder com a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana junto às matrículas dos imóveis.

Asseveram quanto à possibilidade de risco tanto de danos a terceiros de boa-fé, com também evicção e sucessões de venda.

Postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a indisponibilidade da parte ideal que pertencia ao agravado Ademir Kurten nos imóveis com matrículas números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a anotação nas matrículas e subsidiariamente, que seja determinada a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana nas referidas matrículas.

Liminar indeferida (id 77233491).

Contraminuta (id 89372951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002650-88.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Pauliana que Josias Teixeira Costa e Maria de Lourdes da Rosa movem contra Ademir Kurten e Altamir Kurten, indeferiu o pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens imóveis.

De início, verifica-se a intempestividade da contraminuta. Com efeito, a Certidão (id 85784499) noticia que o prazo legal para a manifestação decorreu em 04/05/2021, quando a contraminuta aportou nos autos em 03/06/2021.

Pois bem. Pretendem os agravantes que seja determinada a indisponibilidade da parte ideal dos imóveis com matrículas n. 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a devida anotação no registro e subsidiariamente, que seja determinada a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana nas referidas matrículas.

Com efeito, verifica-se que o devedor, ora agravado, Ademir Kurten, então proprietário dos imóveis em conjunto com terceiros, alienou sua cota parte a Altermir Kurten.

Nesse contexto, o pedido cautelar visa resguardar e efetivar direitos quanto ao pedido principal de nulidade da transferência dos imóveis e consequente retorno dos bens para o nome do requerido, ora agravado, Ademir Kurten para posterior satisfação de seu crédito.

Ocorre que, ao que se visualiza das referidas matrículas, não se trata de propriedade exclusiva dos agravados, mas exercida com terceiros. A título de exemplo, os imóveis com matrículas n. 5158,5159 e 5160 têm por proprietários: Altamir Kurten, com 2/7 de fração, Marceli Kurten Ramos, Marlete Kurten, Marlene Kurten Tartari, Marli Kurten e Marilaine Kurten Feitosa a fração de 1/7 cada.

Neste caso, não se pode imputar o ônus da indisponibilidade a terceiros alheios a lide. Vale dizer, a indisponibilidade dos bens cercearia direitos de terceiros, que não têm relação com a presente ação. Como consignado pelo Juízo:

“...analisando pormenorizadamente as matrículas dos imóveis no 4.026, 5.158, 5.159 e 5.160, verifica-se que os bens não são de propriedade única e exclusiva do requerido Altamir Kurten, possuindo terceiros alheios a lide, os quais não podem suportar ônus que não lhe incumbem.

Dessa forma, eventual indisponibilidade dos imóveis prejudicará direito de terceiros, os quais são coproprietários dos imóveis e não fazem parte da relação jurídica em discussão nestes autos, sendo impositivo o indeferimento do pedido de urgência.”

De outra via, afigura-se plausível a averbação da existência da ação nas matrículas, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

Importante ressaltar que as averbações premonitórias possuem caráter meramente informativo, garantindo a publicidade dos atos para terceiros adquirentes, não impedindo a realização de eventuais negócios e não acarretando a indisponibilidade dos bens, conforme art. 828, caput, do CPC,
in verbis
:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - ART. 828 DO CPC - POSSIBILIDADE - GARANTIA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO - CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.

- A averbação premonitória na matrícula do registro de imóvel possui caráter meramente informativo, garantindo a publicidade dos atos para terceiros adquirentes, não impedindo a realização de eventuais negócios e não acarretando a indisponibilidade dos bens.

- Considerando que a averbação premonitória trata-se apenas de uma medida de cautela, que não enseja maiores prejuízos aos executados, deve ser mantida para proteção de interesses do terceiro de boa-fé e do exequente, com a satisfação da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.013802-2/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021)

Contudo, necessário que a anotação da matrícula dos imóveis conste a existência da ação pauliana que envolve a discussão da cota parte do devedor, ora agravado, Ademir Kurten, e que fora alienado para o aqui também agravado, Altamir Kurten.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão agravada e determinar que seja averbada a existência da Ação Paulina às margens das matrículas dos imóveis números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, anotado que a discussão envolve a cota parte do devedor Ademir Kurten que fora alienada para Altamir Kurten.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021